Tribunal: STF
Processo: RHC 206554
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 684.804/MS.
    Consta dos autos que "o Juízo das Execuções Criminais determinou a aplicação da fração de 50% ao caso do paciente, para progressão de regime.".
    Irresignado, o recorrente impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grasso do Sul, o qual não conheceu do writ. 
    A defesa, então, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em suma, "que ao paciente, condenado em crime hediondo com resultado morte, mas reincidente genérico, deve-se aplicar a percentagem de 40%, e não 50%, para progressão de regime, uma vez que a nova lei 13.964/2019 afirma que a fração para os primários em hediondo é de 2/5, ou seja, 40%, de modo que antes da referida norma, não havia previsão de primário em hediondo com resultado morte, sendo que a aplicação da fração nova para tal hipótese é novatio legis in pejus, (retroatividade vedada). Desse modo, pede a retificação do cálculo de pena, passando a exigir o cumprimento de 2/5 (40%) para progredir de regime.".
    Por decisão monocrática, o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus:
    [...]
    Na hipótese em exame, o Tribunal, ainda que de forma sucinta, julgou o mérito da impetração anterior, tendo se manifestado da seguinte forma (e-STJ, fl. 25):
    Quanto ao ponto, apesar das alegações despendidas pelo impetrante, no caso em tela, o paciente cumpre pena por crime hediondo com resultado morte, sendo primário, amolda-se ao percentual de 50% de cumprimento da reprimenda para fins de progressão de regime, nos moldes do art. 112, VI, "a", da LEP. 
    Pelos trechos acima transcritos, o Tribunal manteve, para fins de progressão de regime, o percentual de 50%, nos termos do previsto no art. 112, VI, "a", da Lei n.º 7.210/84. 
    No caso, realmente, segundo o próprio Juiz da execução, o paciente cumpre pena por crime hediondo (homicídio qualificado) e é reincidente genérico. 
    Para tal hipótese - condenado por crime hediondo com resultado morte, mas reincidente em razão da prática de crime comum -, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes em crimes hediondos ou equiparados, com ou sem resultado morte. 
    Assim, considerando que o paciente, condenado pela prática de homicídio qualificado, é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50%. 
    Nesse sentido:
    [...]
    Ao contrário do que argumenta a defesa, antes da nova lei 13.964/2019, havia previsão na legislação quanto à aplicação de fração, para fins de progressão de regime, aos condenados em crime hediondo com resultado morte e reincidentes em crime comum. O art. 2º, par. 2º, da Lei de Crimes Hediondos determinava a aplicação de 3/5 (60%) aos reincidentes em crimes hediondos, não fazendo distinção se o delito tinha ou não resultado morte, bem como se a reincidência era específica ou não. 
    Assim, é evidente que a porcentagem de 50% trazida pelo art. 112, VI, "a", da LEP, é mais benéfica ao réu do que a aplicação da Lei n. 8.072/1990, que estabelecia, para os casos como o do sentenciado, a aplicação de 3/5 (ou 60%), como bem fundamentou o Juízo das execuções (e-STJ, fl. 40). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    [...]
    Neste recurso, a defesa pugna, novamente: "sendo inconteste a flagrante ilegalidade diante do indeferimento da retificação do cálculo de pena do paciente para a fração de 40% para usufruir da progressão de regime, requer-se: A. Seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, reformando a decisão exarada pelo Douto Ministro Relator da Quinta Turma do STJ; B. Seja concedido de ofício o presente writ com a determinação de retificação do cálculo de pena, passando a necessitar de cumprimento de 2/5 (40%) para progredir de regime.". 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame do pedido quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente